Tribunal: TJMT
Processo: 1001904-31.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001904-31.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Afastamento do Cargo]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), Ricardo Frazon Menegucci (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTORIDADE), CLINIO TOMAZI - CPF: 585.076.809-25 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAYCON FURLAM REQUENA - CPF: 004.825.511-43 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAZI TERRAPLENAGEM LTDA - ME - CNPJ: 84.652.858/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA DIAS TOMAZI - CPF: 717.101.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - COLNIZA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VEREADOR - SUPOSTA PRÁTICA DE CONDUTA ÍMPROBA RELATIVA A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - AFASTAMENTO CAUTELAR DEFERIDO LIMINARMENTE – POSSIBILIDADE - RISCO DE COMPROMETIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS - RECURSO DESPROVIDO.

A existência da irregularidade na conduta do agente, verificada em cognição sumária das provas, própria à medida cautelar mostra a possibilidade e necessidade da concessão da providência
in limine
da medida de afastamento das funções. Assim, constada a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, deve ser mantida a medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Clínio Tomazi
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa proposta pelo
Ministério Público
, deferiu o pedido de afastamento cautelar do agravante do cargo de vereador, nos moldes do artigo 20, parágrafo único, da Lei 8.429/92.

O Ministério Público Estadual propôs a ação por ato de improbidade contra o agravante e outros, sob a alegação de suposto direcionamento em procedimento licitatório e subcontratação de empresa, da qual o agravante e sua esposa figuravam como sócios.

Em suas razões recursais, o agravante alega ser desproporcional a medida, sustentando que não possui qualquer relação com o procedimento licitatório 023/2017, bem como que não há lastro legal para manutenção da cautelar, pois não houve improbidade administrativa ou ofensa a princípios constitucionais.

Assegura que os argumentos utilizados pelo douto Magistrado de Primeiro Grau não são plausíveis, e acabam por lhe acarretar imensurável prejuízo, haja vista que se configura uma antecipação da condenação e consequentemente da penalidade.

Argumenta, ademais, que não há elementos probatórios, nem indícios suficientes que apontem sua participação nos supostos atos ímprobos.

Sobre a medida cautelar, diz, ainda, que é inconveniente o argumento de que impediria a realização das diligências solicitadas pelo Ministério Público, pois na condição de vereador, nada poderia fazer para comprometer a execução destas.

Por fim, argumenta ter sido eleito por meio do voto direto, de maneira legal, em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e que seu afastamento cautelar é grave, podendo trazer consequências irreparáveis, inclusive “corre o risco de ter usurpada a função que conquistou honesta e dignamente”. Neste contexto, defende a possibilidade de substituir a medida por outra menos gravosa em analogia ao previsto no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Penal.

O efeito suspensivo requerido foi indeferido pelo Eminente Relator que me antecedeu neste feito, Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 1777839).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do agravo interposto (Id n. 2247899).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 2316580).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação civil pública foi interposta pelo Ministério Público em face do agravante e outros sob a alegação de suposto direcionamento em procedimento licitatório e subcontratação de empresa, da qual o agravante e sua esposa figuravam como sócios.

O Juiz de Primeiro Grau, acolhendo pedido liminar do Ministério Público, com fundamento no art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92, determinou o afastamento cautelar do agravante do cargo de vereador. É contra esta decisão que o agravante interpôs o recurso e, dada à limitação da devolutividade, serão analisados somente os requisitos para manutenção ou não da determinação.

Pois bem.

A decisão recorrida veio embasada em fatos relevantes para que fosse determinado o afastamento do agravante de seu cargo de vereador, cujos elementos delineados e concatenados merecem ser transcritos, porquanto, além do fundamento jurídico e jurisprudencial que lastreia a possibilidade, é a subsunção aos fatos que direcionam a melhor conclusão da necessidade extrema. Vejamos o que disse o douto magistrado singular:

“[...]
Analisando detidamente os elementos de convicção presentes nos autos, a plausibilidade da pretensão de mérito veiculada pelo parquet está demonstrada pelas provas obtidas por meio do inquérito civil.

É possível dessumir do inquérito civil que o Sr. Clínio Tomazi era quem, de fato, prestava o serviço licitado para a Prefeitura Municipal de Colniza, na medida em que a vencedora do pregão, MAYCON F. REQUENA-ME, subcontratou o objeto do contrato administrativo e ficava com apenas 5% (cinco por cento) do montante pago pelo Poder Executivo Municipal – os outros 95 % (noventa e cinco por cento) eram repassados à empresa da Sra. Vera Lúcia.

Ainda que isto não soasse absurdo de per si, o edital da licitação não previa a possibilidade de subcontratação do objeto do contrato, caracterizando assim o ato ímprobo.

Como bem ponderado pelo parquet, na forma do art. 29, inciso X, c.c. art. 54 e 55, todos da Constituição Federal, o Vereador não pode firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, sob pena de perder o mandato.

É evidente que após a notificação da parte requerida, com a vinda de novos elementos de convicção aos autos, pode ficar demonstrado que não há ato de improbidade – contudo, ao menos nesse momento inicial, os indícios de ocorrência são veementes.

Outrossim,
a parte requerente logrou êxito em demonstrar que a manutenção do edil no exercício do mandato pode trazer danos irreparáveis à instrução processual.

A título de exemplo, o ex-Prefeito Esvandir Antônio Mendes, vítima de homicídio no mês passado, relatou que sofreu ameaça do vereador Clínio quando exonerou alguns parentes deste da Prefeitura, bem como fez cessar o serviço que era prestado por meio das máquinas da empresa TOMAZI TERRAPLANAGEM LTDA-ME.

Inclusive,
repassando um recado de outro edil, Clínio teria dito ao ex-Prefeito que “é para você renunciar, que é melhor para você, que se você não renunciar, não vai ficar bom para o teu lado
”.

E mais, menos de um mês após o falecimento do ex-Alcaide,
um dos filhos de Clínio, Matheus Dias Tomazi, foi nomeado para o cargo de Coordenador de Departamento junto à Prefeitura de Colniza
.

Sobreleva mencionar, ainda, que
parte das provas que o Ministério Público pretende produzir está em documentos armazenados em repartições públicas
.

Destarte,
ao menos neste momento inicial, a mantença do vereador no exercício do mandato pode ocasionar danos irreparáveis à instrução, sendo salutar o seu afastamento cautelar do cargo
.
[...]” (destaquei)

Dos fundamentos de fato ressaltados na decisão recorrida, de fato é de se concluir que se fazia necessária a medida cautelar de afastamento do agravante de seu cargo, pois é evidente a possibilidade concreta de que poderia influenciar na produção probatória, já que, conforme ponderado, teria acesso a pessoas envolvidas na situação objeto da ação, inclusive, aos documentos relacionados ao tema ora em discussão.

A esse respeito, eis a precisa lição de Fábio Medina Osório:

“
Se existem indícios de que o administrador público, ficando em seu cargo, poderá perturbar, de algum modo, a coleta de provas do processo, o afastamento liminar se impõe imediatamente, inexistindo poder discricionário da autoridade judiciária
. Não se mostra imprescindível que o agente público, tenha, concretamente, ameaçado testemunhas ou alterado documentos, mas basta que, pela quantidade de fatos, pela complexidade da demanda, pela notória necessidade de dilação probante, se faça necessário, em tese, o afastamento compulsório e liminar do agente público do exercício de seu cargo, sem prejuízo de seus vencimentos, enquanto persistir a importância da coleta de elementos informativos ao processo.”
(Improbidade Administrativa, Síntese Editora, 2a ed., p. 242). (destaquei)

No mesmo sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. PEDIDO DE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DE PREFEITO. INVESTIGAÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO DO DINHEIRO PÚBLICO. GARANTIA AO BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. LESÃO À ORDEM PÚBLICA. - Visualiza-se, no caso, risco de grave lesão à ordem pública, consubstanciada na manutenção, no cargo, de agente político sob investigação por atos de improbidade administrativa, perfazendo um total de 20 ações ajuizadas até o momento, nas quais existem indícios de esquema de fraudes em licitações, apropriação de bens e desvio de verbas públicas. –
O afastamento do agente de suas funções, nos termos do art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, objetiva garantir o bom andamento da instrução processual na apuração das irregularidades apontadas, interesse de toda a coletividade.
- Homologada desistência requerida pelo 1o agravante (Município de Jaguariaíva) Agravo não provido.”
(STJ -AgRg na SLS .467/PR, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07.11.2007, DJ 10.12.2007 p. 253) (destaquei)

Na lição de Wolgram Junqueira Ferreira, o afastamento do servidor público de seu cargo tem justificativa quando:

“(...)
o bom andamento do processo indicar que a presença do agente público no exercício do cargo, emprego ou função, possa prejudicar a busca de provas ou mesmo a colheita de depoimentos sem que o depoente sofra qualquer pressão, podem as autoridades, judicial ou administrativa, que presidirem o inquérito administrativo ou judicial, determinar o afastamento do agente público de seu cargo ou função'
. (...) 'Trata-se de medida que pode se tornar indispensável, pois se o agente público investigado ocupar cargo ou função de relevo, poderá ele prejudicar a instrução processual pressionando os agentes públicos que estiverem sob sua autoridade.'
(
in
Enriquecimento Ilícito dos Servidores Públicos no Exercício da Função, Lei .8.429, de 2 de junho de 1992, ed. Edípro, 1994, p. 241)”.

O perigo de dano decorrente do não afastamento do agravante advém da possibilidade de obstrução da colheita das provas necessárias à instrução do processo judicial.

Outrossim, verifica-se que haveria maiores riscos de grave lesão à ordem pública administrativa ao não impedir que o agente público tido por ímprobo exerça suas funções de rotina, mas com a sua manutenção em atividade, eis que, nestas circunstâncias, o
periculum in mora
é inverso, além de presumido pelo próprio ordenamento jurídico. Sem falar que aqui vige a máxima
in dubio pro societate
.

Com efeito, não se constata a presença da relevância na fundamentação apta a ensejar a reforma da decisão agravada, o que, no entanto, poderá ser apurado posteriormente, durante a instrução processual. Por outro lado, o artigo 20, da Lei 8429/92, nitidamente possui o intuito de preservar a instrução processual e garantir a colheita de provas, sem interferências indevidas. Foi o caso dos autos.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão recorrida. Não obstante, anoto que deverá o magistrado de Primeiro Grau observar a relevante questão do prazo, visto que a cautelar de afastamento foi deferida há mais de 02 anos (24/01/2018) e, até hoje, o processo não se encerrou, permanecendo o agravante afastado do seu cargo de vereador.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020